Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727802-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE MIRIAM GUERRA MOTTA DRUMMOND APELADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, ROBERTO GOMES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16395060, pags. 852/879), interposta pela Autora, JANE MIRIAM GUERRA MOTTA DRUMMOND, em face da sentença (ID 16395057, pags. 839/844) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cobrança, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor de JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e ROBERTO GOMES FERREIRA, julgou o pedido improcedente. Em suas contrarrazões (ID 16393064, pags. 884/919), o Apelado JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA argui questão prejudicial de mérito - prescrição, nos seguintes termos: (...) 4.1. Prejudicialmente: Seja reconhecida a operabilidade da prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo, com a resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o termo final do interstício prescricional no caso em tela ocorreu no dia 05/11/2011 (prazo trienal), no dia 05/11/2013 (prazo quinquenal), ou ainda, remotamente, no dia 05/11/2018 (prazo decenal), consoante devidamente exposto no Item II alhures. (...) É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, 1.009, § 2o, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Apelante sobre a questão prejudicial de mérito arguida pelo Apelado. Ante o exposto, intime-se a Apelante, JANE MIRIAM GUERRA MOTTA DRUMMOND, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da questão prejudicial de mérito - prescrição - suscitada em sede de contrarrazões, nos termos dos arts. 933, caput e 1.009, § 2o, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 09:31:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador